Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-91.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Inaplicável a Súmula

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça quando ausente inscrição legítima preexistente à negativação discutida nos autos.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados determinados critérios, como a condição econômica e social do ofendido e a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001396-
91.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante LEANDRO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-91.2019.8.26.0369 -Voto no 42803
2
Voto n:
42803
Apel. n:
1001396-91.2019.8.26.0369
Comarca: Monte Aprazível
APTE:
Leandro de Oliveira
APDO:
Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito Danos morais in re ipsa.
1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é
surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que
supera um mero aborrecimento.
2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça
quando ausente inscrição legítima preexistente à negativação
discutida nos autos.
3. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser
considerados determinados critérios, como a condição econômica
e social do ofendido e a intensidade do dano, atendidos os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação procedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 81/83, que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais”, para declarar
inexigível o débito descrito na inicial, determinando a exclusão do apontamento
correlacionado. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a
arcar com metade das custas do processo, bem como com os honorários
sucumbenciais do patrono do adverso, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais)
para cada um, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: a Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, ante a ausência de
preexistência de legítima negativação; os danos morais suportados devem ser
indenizados pelo réu, a quem competirá também arcar, de forma exclusiva, com
os honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 20), bem como à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-91.2019.8.26.0369 -Voto no 42803
3
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem ao apelo.
Primeiramente, diante de recurso exclusivo do autor, a
questão controvertida, nesta sede, cinge-se apenas à indenização por danos
morais e à responsabilização pelos honorários advocatícios sucumbenciais.
Com relação aos danos morais, deveras, a r. sentença
merece reparo.
Isto porque, mesmo sem notícia de cobrança vexatória, o
autor foi surpreendido com a anotação restritiva em seu nome, oriunda de débito
cuja origem não foi comprovada, sendo compelido à propositura desta demanda
para a defesa do seu direito.
Assim, o réu tem o dever de indenizar, independentemente de
culpa1, e não há como negar que em virtude do ocorrido o autor veio a
experimentar danos de ordem moral.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio
fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,
uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da
experiência comum2.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E
356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de debate
pela Corte de origem. Ausente o prequestionamento, exigido
inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O abalo decorrente do protesto
indevido de título de crédito constitui dano moral in re ipsa,
dispensando a produção de provas. Precedentes. 3. Agravo
interno a que se nega provimento3.
Ainda, vale ressaltar que a Súmula no 385 do STJ mostra-se
inaplicável ao caso, isso porque, conforme se depreende do extrato de fls. 20/21,
não havia apontamento preexistente à negativação do débito discutido nestes
1 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.
3 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-91.2019.8.26.0369 -Voto no 42803
4
autos.
Nessa quadra, os fatos retratados na inicial superaram os
limites do mero aborrecimento, sendo de rigor a condenação do réu a indenizar o
autor pelos danos morais suportados.
No tocante ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também
devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra4.
Observados esses critérios, somados ao contexto fático dos
autos, relacionado à inserção indevida em órgãos de proteção efetuada pelo réu,
e a ocorrência de outras inscrições posteriores à aqui discutida, relativas a outros
débitos, é possível concluir que a verba indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) remunera de forma justa o lesado e condiz com entendimento adotado por
esta C. Câmara.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
da publicação deste Acórdão e acrescida de juros moratórios legais desde a
citação.
Por derradeiro, diante da sucumbência do réu, condeno-o ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes que, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o ao 11, do CPC, são fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da publicação deste
Acórdão e juros moratórios legais desde a citação. Por consequência, julga-se
procedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator
4 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.